Tribunal: TJES
Processo: 0004168-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004168-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIC DUARTE CONRADO e outros

APELADO: JULIO CEZAR ROQUE PAES MACHADO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando os apelantes, de forma solidária, ao pagamento de R$ 34.000,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito (engavetamento). O recurso postula a anulação do feito por cerceamento de defesa, a revogação da gratuidade de justiça dos autores, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da suposta condutora e, no mérito, a improcedência do pedido indenizatório com base na “teoria do corpo neutro” e na ausência de comprovação dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
cinco
questões em discussão: (I) definir se a ausência dos réus na instrução por suposta desídia do advogado configura cerceamento de defesa; (II) estabelecer se os documentos apresentados justificam a revogação da justiça gratuita concedida aos autores; (III) determinar a legitimidade passiva da apelante apontada como condutora do veículo; (IV) avaliar a responsabilidade pelo engavetamento sob a ótica da teoria do corpo neutro e da presunção de culpa na colisão traseira; e (V) verificar se os danos materiais alegados foram devidamente comprovados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A desídia de advogado constituído que deixa de comunicar atos processuais a seus clientes não configura vício imputável ao Poder Judiciário nem cerceamento de defesa.

4.
A presunção de hipossuficiência econômica possui natureza relativa, porém não é afastada pela simples demonstração de aquisição de veículo automotor gravado com alienação fiduciária, a qual denota financiamento e não liquidez financeira.

5.
A pessoa identificada por prova oral produzida sob o contraditório como a efetiva condutora do veículo no momento do sinistro possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente com o proprietário do automóvel.

6.
A jurisprudência pátria estabelece a presunção de culpa daquele que colide na traseira do veículo que segue à frente, cabendo ao condutor elidir tal presunção.

7.
A configuração da responsabilidade civil por dano emergente exige prova cabal do prejuízo financeiro efetivamente suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbe ao apresentar meros cálculos aritméticos unilaterais, desacompanhados de documentos hábeis como comprovante de perda total, recibo de franquia ou extrato de indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A falha de comunicação entre a parte e seu advogado constituído não caracteriza cerceamento de defesa quando o Judiciário realiza as intimações de forma regular.

2.
O condutor do veículo e o seu proprietário respondem solidariamente pelos danos causados a terceiros em acidentes de trânsito.

3.
Presume-se a culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo, cabendo-lhe o ônus de produzir prova em sentido contrário para afastar sua responsabilidade.

4.
A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais demanda a demonstração inequívoca da extensão do prejuízo, sendo imprestáveis para esse fim as alegações desprovidas de suporte documental idôneo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0004168-42.2021.8.08.0024
.

APELANTES: ERIC DUARTE CONRADO e GABRIELLE DE SOUZA ZUCARATO.

APELAD
O
S
:
JÚLIO CÉZAR ROQUE PAES MACHADO e MILENA SOUZA DE ALMEIDA DA SILVA ROQUE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Eric Duarte Conrado e Gabrielle de Souza Zucarato
em
face
da
respeit
ável sentença
proferida nos autos da
“
ação
indenizatória – danos materiais e danos morais
”

ajuizada
em face deles por
Júlio Cézar Roque Paes Machado e por Milena Souza de Almeida da Silva Roque

que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial,
[...]
para CONDENAR os requeridos,
[...]
de forma solidária, ao pagamento de: a) R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) a título de danos materiais
[...]
”
.

Nas razões recursais (id 18503543)
o
s
recorrente
s
sustent
aram
, em síntese, que:
1)
“a ausência na audiência de instrução e a perda do prazo das alegações finais decorreram exclusivamente do abandono do processo pelo advogado”; 2
) “e o abandono processual obstou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos apelantes (art. 5º, LV, da CF), caracterizando verdadeiro cerceamento de defesa”;
3) “A narrativa dos autores, que tenta imputar à Sra. Gabrielle a condição de condutora, mostra-se desprovida de lastro probatório documental e foi claramente construída com o objetivo de ampliar indevidamente o polo passivo”; 4) “resta evidente que os autores ocultaram informações relevantes e manipularam documentos com a finalidade de obter indevidamente o benefício da justiça gratuita”; 5) “a prova oral, em plena consonância com o Boletim de Ocorrência, confirma que os apelantes não deram causa ao acidente, mas foram igualmente vítimas da colisão em cadeia”; 6) “é inequívoco que os apelantes foram meros corpos neutros na colisão em cadeia, não havendo qualquer fundamento para lhes atribuir responsabilidade civil”;
e 7) “os autores não apresentaram qualquer prova idônea [da ocorrência de danos materiais], limitando-se a atribuir valores de forma unilateral e a juntar documentos irrelevantes ou incompletos, sem comprovar efetivamente o alegado dano”
.

Requereram o provimento do recurso para, em preliminar de mérito, reconhecer a nulidade processual por cerceamento de defesa e anular os atos praticados a partir da audiência de instrução e, no mérito, postularam pelo “reconhecimento da ilegitimidade passiva da segunda apelante, Sra. Gabrielle de Souza Zucarato”, pela “revogação do benefício da justiça gratuita concedido aos autores”, pelo afastamento da “condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, reconhecendo-se que os apelantes atuaram como meros ‘corpos neutros’ na colisão em cadeia” e, subsidiariamente, pelo julgamento “improcedente [d]o pedido de indenização por danos materiais em razão da ausência absoluta de comprovação dos prejuízos alegados”.

De início, afasto a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa. O argumento de que o advogado constituído teria abandonado a causa, deixando de comunicar os atos processuais aos apelantes, não contamina o processo, porquanto as intimações foram regularmente expedidas (id 34815042). Eventual desídia do mandatário não configura vício de procedimento imputável ao Poder Judiciário, cabendo à parte supostamente lesada buscar a reparação em via autônoma.

Sem razão os apelantes quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita deferida aos apelados. A presunção do artigo 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa, mas os documentos colacionados pelos apelantes, como extratos de quadros societários e publicações em redes sociais, não comprovam liquidez financeira atual apta a afastar a hipossuficiência reconhecida. A aquisição de veículo automotor em meados de 2020 não demonstra capacidade financeira, porquanto a nota fiscal (fl. 38 dos autos digitalizados) conta com indicativo de alienação fiduciária, o que denota a realização de um financiamento, e não aquisição à vista.

De igual sorte, não procede a alegada ilegitimidade passiva da apelante Gabrielle de Souza Zucarato. A despeito de o boletim de ocorrência apontar o apelante Eric Duarte Conrado como condutor do veículo (fl. 33), a prova oral produzida em juízo (id 18503535), sob o crivo do contraditório, foi categórica ao afirmar que era ela, Gabrielle, a efetiva condutora do automóvel no instante em que ocorreu a colisão na traseira do veículo dos apelados e que o recorrente Eric, proprietário do veículo por ela conduzido, chegou ao local do acidente apenas em momento posterior aos fatos. Reconhecida a sua condição de condutora no momento do sinistro, revela-se inegável a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda e responder, solidariamente com o proprietário do bem (vide REsp 2237551), pelos eventuais danos causados

Adentrando o mérito, a controvérsia reside na responsabilidade pelo engavetamento ocorrido em 20-11-2020 e na efetiva comprovação dos danos materiais. Os apelantes invocam a “teoria do corpo neutro” para afastar a culpa pela colisão traseira. A despeito dessa fundamentação, a jurisprudência pátria, com fulcro artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, imputa a presunção de culpa àquele que colide na traseira. O juízo sentenciante, prestigiando a prova oral, assentou que o veículo dos apelados conseguiu frear antes de ser atingido pelo automóvel do recorrente, dinâmica que afasta a tese defensiva face à ausência de prova em sentido contrário.

Apesar de mantida a culpa do apelante pelo sinistro, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais exige reforma. O magistrado arbitrou o montante de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) com base em meros cálculos aritméticos das alegações iniciais. A responsabilidade civil, no entanto, exige prova cabal do dano suportado. Os apelados não se desincumbiram do ônus estatuído no artigo 373, inciso I, do CPC, pois não trouxeram aos autos comprovação da alegada perda total do veículo, o recibo de pagamento da franquia securitária ou extrato comprovando o limite da indenização paga pela seguradora. Os parcos documentos juntados – que consistem em boletos de pagamento do prêmio do seguro, ficha de cadastro, comprovante de serviço de vitrificação, CRLV do veículo, boletim de ocorrência, CNH, notas fiscais de aquisição de veículo novo e extrato do Serasa (fls. 17-40) – revelam-se imprestáveis para comprovar ou quantificar o dano emergente, impondo-se a total improcedência do pleito.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a respeitável sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando os apelados ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.